Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-57.2025.8.11.0035
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-57.2025.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUBELINO JOSE RIBEIRO - CPF: 352.952.951-68 (RECORRENTE), MARCOS CAROLINO DE CARVALHO - CPF: 014.863.891-04 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1000405-57.2025.8.11.0035.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: JUBELINO JOSE RIBEIRO.

Recorrida: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade pelo acidente entre o táxi do autor e o ônibus da recorrida, bem como dos danos alegados.

3.

A sentença deve ser mantida. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois a questão probatória foi devidamente apreciada. A inversão do ônus da prova não é automática e, no caso, era desnecessária, pois a recorrida apresentou elementos suficientes para o esclarecimento dos fatos, notadamente vídeo, boletim de ocorrência e fotografias.

4.

As imagens demonstram que o ônibus trafegava regularmente em sua faixa quando o autor, com o veículo estacionado junto ao meio-fio, abriu repentinamente a porta do motorista, invadindo a trajetória do coletivo e causando a colisão. Tal conduta viola o art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro e configura culpa exclusiva do autor.

5.

A responsabilidade objetiva da transportadora, embora aplicável em tese, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, como ocorreu no caso. Não há prova de conduta culposa do motorista do ônibus, tampouco de culpa concorrente. Também é irrelevante a alegação de parada irregular do coletivo, por ausência de nexo causal com o acidente.

6.

Desnecessária, ainda, a produção de prova técnica ou a exibição integral das filmagens, pois os elementos já constantes dos autos bastam para a correta compreensão da dinâmica do evento.

7.

Reconhecida a culpa exclusiva do autor, são indevidos os danos materiais, os lucros cessantes e os danos morais. Quanto a estes, ademais, não houve demonstração de abalo que ultrapasse os meros dissabores cotidianos.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO. CONDUTOR EMBRIAGADO. CNH VENCIDA. LESÕES CORPORAIS E MUTILAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Wanderlei Geraldo da Silva contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), danos estéticos (R$ 15.000,00) e danos materiais (R$ 2.370,89), em razão de acidente de trânsito que vitimou Janaina Alves Silva, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de nexo causal entre a abertura da porta do veículo do requerido, em via pública, e o acidente que ocasionou a mutilação parcial do dedo da autora, analisando-se a alegação de culpa concorrente da vítima, bem como a proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência, o teste de etilômetro (0,57 mg/L) e a confissão parcial do apelante comprovam a condução sob efeito de álcool, com CNH vencida, além da abertura da porta do veículo em via movimentada, configurando ato ilícito culposo (arts. 186 e 927 do CC).

4. Não restou demonstrada culpa concorrente da vítima, que trafegava regularmente em “corredor” de veículos, sendo a causa determinante do acidente a conduta imprudente do réu.

5. Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos contemporâneos ao fato, abrangendo despesas médicas, medicamentos, transporte alternativo e conserto da motocicleta (art. 402 do CC).

6. A mutilação parcial do dedo da vítima configura dano estético autônomo, cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula 387/STJ. Os valores fixados (R$ 15.000,00 para cada espécie) são proporcionais à gravidade do evento e compatíveis com precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Caracterizado o ato ilícito por condutor que, embriagado, com CNH vencida e de forma negligente, permitiu a abertura da porta de seu veículo em via movimentada, responde integralmente pelos danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito, não se configurando culpa concorrente da vítima que trafegava em corredor de veículos.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 402; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 162, V, e 165.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1001810-67.2020.8.11.0015, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0026746-71.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25/01/2022; TJ-MT, Apelação Cível 0001742-76.2016.8.11.0015, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022; TJ-MT, Apelação Cível 0025417-73.2005.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09/03/2022.”
(N.U 1040199-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR EM TRANSPORTE COLETIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABERTURA ANTECIPADA DA PORTA ANTES DA PARADA COMPLETA DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA IN VIGILANDO DOS GENITORES NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM NOME DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.”
(N.U 0022699-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

10. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a Súmula de o julgamento servir de acordão.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98,§3o do CPC.

12.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026